Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705304-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS TULIO MENDES DONATO D E S P A C H O Ao Banco do Brasil, ora Agravante, para esclarecer contra qual decisão está recorrendo, devendo, se o caso, comprovar a tempestividade do recurso quanto à impugnação dos termos da r. decisão de ID 53376392 do processo de origem, tendo em vista que a instituição bancária é parte conveniada com este Tribunal para a recepção de intimações por via eletrônica. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator